Tribunal: TJDFT
Processo: 0702996-63.2021.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. TRIENAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é saber se houve prescrição intercorrente em ação de execução fundamentada em nota promissória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nova redação do art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil é aplicável quando a suspensão processual ocorrer durante a vigência da Lei no 14.195/2021.
4. O termo inicial da prescrição ocorre com a ciência da primeira tentativa frustrada da localização de bens penhoráveis, segundo a redação legal do Código de Processo Civil, posterior à vigência da Lei no 14.195/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação provida.
Tese de julgamento: "O Juízo de Primeiro Grau não deve reconhecer a prescrição intercorrente quando não transcorrer o prazo prescricional".
________
Dispositivos relevantes: CF/1988, art. 5o; CC, art. 206-A; CPC, arts. 921, §§ 3o, 4o e 4o-A; Lei no 14.010/2020, art. 3o; LUG, art. 70.
Jurisprudência Relevante: TJDFT, ApCiv 0008333-83.2011.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Segunda Turma Cível, j. 22.3.2023; Súmula no 150/STF; STJ, REsp 1604412, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.6.2018.